Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-43.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Contrarrazões. Preliminar de inépcia recursal afastada – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Taxas de juros, porém,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Contrarrazões. Preliminar de inépcia recursal afastada – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Taxas de juros, porém, abusivas, pois fixadas em 494,22% e 408,30% ao ano. Redução equitativa que se impõe – 3. Desconto de valores em conta bancária para quitação de empréstimos bancários. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça – Limitação dos descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida – 4. Descabimento de transformação dos mútuos contratados em empréstimos consignados. Ausência de prova efetiva da existência de margem consignável - Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001129-43.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
APARECIDA DE FÁTIMA BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar,
deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001129-43.2020.8.26.0189
Apelante: Aparecida de Fátima Bueno (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Agibank S.A.
Comarca: Fernandópolis 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Renato Soares de Melo Filho
Voto no 7804
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação revisional de
contrato bancário Sentença de improcedência Inconformismo
da autora
1. Contrarrazões. Preliminar de inépcia recursal
afastada 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às
instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Súmula
no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Taxas de
juros, porém, abusivas, pois fixadas em 494,22% e 408,30% ao
ano. Redução equitativa que se impõe 3. Desconto de valores em
conta bancária para quitação de empréstimos bancários. Limitação
dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos
do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção
especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade -
Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição
Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça Limitação dos descontos que
não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das
prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida 4.
Descabimento de transformação dos mútuos contratados em
empréstimos consignados. Ausência de prova efetiva da existência
de margem consignável - Sentença reformada, com inversão do
ônus sucumbencial - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 115/117, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
3
gratuidade de justiça.
A autora alega, resumidamente, que foi ludibriada,
pois contratou três empréstimos, acreditando estar contratando empréstimos
consignados; que os descontos dos empréstimos são feitos em conta bancária,
e não em folha de pagamento de benefício previdenciário; que o valor das
parcelas ultrapassam a margem consignável de 30% do valor de seu
benefício; que foram utilizadas taxas abusivas, de 16,01%, 14,11%, e 14,51%
ao mês, ou seja, acima da taxa média praticada no mercado financeiro, que é
de 6,80% ao mês; que devem ser recalculados os valores tomados de
empréstimos, devendo ser considerada a taxa equivalente à modalidade
'empréstimo com desconto em folha de pagamento em benefício do INSS',
que é de 1,81% ao mês, bem como adequar as parcelas em até 30% do valor
do benefício mensal, ou seja, até o valor de R$ 313,50 (trezentos e treze reais
e cinquenta centavos), com descontos em seu benefício previdenciário e no
de seus curatelados. Em sendo outro o entendimento, pede sejam revisados os
contratos para adequar seus cálculos à taxa média de juros autorizadas pela
BACEN para operações de crédito pessoal não consignado, que é de 6,80%
ao mês (junho/2019). Requer, assim, seja provido seu recurso (fls. 119/128).
Recurso tempestivo e isento do recolhimento das
custas de preparo, em face da concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça em favor da parte recorrente.
Em contrarrazões o apelado alega, em preliminar, a
inadmissibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade,
alegando que a apelante não ataca de forma específica a sentença, e, no
mérito, defende o não provimento ao recurso (fls. 131/142).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
4
Inicialmente, cumpre anotar que, em sede de
contrarrazões ao recurso de apelação, o banco apelado requereu o não
conhecimento do recurso, por ter a autora violado o princípio da dialeticidade
recursal. Alega que a apelante deixou de impugnar os fundamentos da r.
sentença hostilizada, limitando-se a apresentar, como forma de apelo, a
reiteração dos argumentos deduzidos na inicial.
Contudo, a hipótese é de rejeição da preliminar
arguida, na medida em que as questões trazidas à baila no recurso atacam os
fundamentos contidos na r. sentença e deixam claro seu interesse na reforma
do julgado.
Nesse sentido, inclusive, o C. Superior Tribunal de
Justiça já sedimentou o entendimento de que é possível até mesmo a
reiteração dos argumentos deduzidos na inicial, desde que os fundamentos
sejam suficientes para infirmar a sentença, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514
DO
CPC.
REQUISITOS.
REPETIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. 1. A repetição dos argumentos
deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes
com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da
sentença. 2. Recurso especial provido” (STJ, REsp 707.776/MS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j.
06/11/2008)
No mérito, o recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a adequação da taxa de juros remuneratórios
cobrada pela instituição financeira ré, envolvendo os contratos n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
5
1212629773, 1212628970 e 1212629458, bem como a possibilidade de
limitação dos descontos realizados diretamente na conta corrente da autora e a
transformação dos contratos em empréstimos consignados com descontos a
serem realizados diretamente no benefício previdenciário da autora e no de
seus curatelados.
A apelante
Aparecida de Fátima Bueno-
comprovou que é curadora de Adriana Érica Bueno (filha), Juliano Bueno
Dourado (neto) e Aislan Bueno Dourado (neto), portadores de deficiência
cognitiva, e assim, é a responsável pelo recebimento e administração dos
benefícios dos curatelados, que recebem cada um aposentadoria de um salário
mínimo, ou seja, no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
Alega que, em 06 de junho de 2019, contratou três empréstimos, acreditando
estar contratando empréstimos consignados no pagamento dos benefícios dos
curatelados.
Todavia, sustenta que foi enganada, pois os
descontos são feitos em sua conta e não em folha de pagamento dos
curatelados, bem como os valores das parcelas ultrapassam a margem
consignável de 30%, com uso de taxas abusivas, de 16,01%, 14,11%, e
14,51% ao mês. Aduz que, conforme informações do BACEN, a taxa média
mensal para o crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do
INSS, no mês de junho de 2019, era de 1,80% ao mês, índice que, se
utilizado, levaria a uma parcela de valor menor. Pleiteia, assim, o
enquadramento das parcelas em até 30% do valor de cada benefício, e que
seja aplicada a taxa de 1,80% ao mês, conforme modalidade definida pelo
BACEN.
Alega a autora ter firmado com o banco apelado três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
6
contratos de empréstimo bancário, com descontos em conta corrente, a saber:
(i) no 1212629773, no valor de R$ 2.479,34 (dois mil quatrocentos e setenta e
nove reais e trinta e quatro centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$ 471,87
(quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), com taxa de
juros de 16,01% ao mês e 494,22 ao ano; (ii) no 1212629458, no valor de R$
2.756,55 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco
centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$ 489,11 (quatrocentos e oitenta e
nove reais e onze centavos), com taxa de juros de 14,11% ao mês e 408,30%
ao ano; (iii) no 1212628970, no valor de R$ 2.598,24 (dois mil quinhentos e
noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), a ser pago em 12 parcelas de
R$ 473,09 (quatrocentos e setenta e três reais e nove centavos), com taxa de
juros de 14,51% ao mês e 408,30 ao ano.
Com relação aos juros remuneratórios pactuados em
valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal limite estabelecido pela
Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme
jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
7
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
(art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades
do
julgamento
em
concreto.
(...)”
(REsp.
no
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo Tribunal
Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”. Assim, não se aplica ao caso a
proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é
vedado estipular taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza,
por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente quando
comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de mercado
depois de vencida a obrigação.
Porém, no caso dos autos a redução das taxas de
juros pactuadas entre as partes se impõe, vez que estas estão excessivamente
discrepantes das taxas médias praticadas pelo mercado. Verifica-se que, de
fato, a autora contratou empréstimo bancário com recursos livres e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
8
desvinculados de seu benefício previdenciário, sendo certo que as taxas de
juros são abusivas, porquanto pactuadas no importe de 16,01% (dezesseis
inteiros e um centésimo) ao mês e 494,22% (quatrocentos e noventa e quatro
inteiros e vinte e dois centésimos) ao ano (fls. 15/16) e de 14,11% (quatorze
inteiros e onze centésimos) ao mês e 408,30% (quatrocentos e oito inteiros e
trinta centésimos) ao ano.
Conforme tabela de política monetária divulgada
pelo Banco Central, a taxa média aplicável a crédito pessoal não consignado
em junho de 2019, era de 120,12% (cento e vinte inteiros e doze centésimos
por cento) ao ano. Logo, as taxas pactuadas estão muito acima do razoável,
caracterizando-se a sua abusividade, motivo pelo qual devem ser
equitativamente reduzidas à taxa média do mercado.
Desta forma, determino o recálculo, em sede de
liquidação, das parcelas dos empréstimos bancários conforme as taxas de
juros médias divulgadas pelo Banco Central, segundo a taxa média do mês
em que a apelante contraiu os aludidos empréstimos junto ao apelado,
abatendo-se do saldo devedor os valores indevidamente cobrados ou,
constatando-se a quitação, mesmo que antecipada, devolvendo-se à apelante
os valores excedentes, monetariamente corrigidos a partir da data do efetivo
prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
No concernente ao pedido de limitação dos
descontos, observa-se que, por um lado, há garantias fundamentais quanto à
inviolabilidade dos vencimentos salariais e, por outro, também há legislação
infraconstitucional que permite a celebração de contratos vinculados à folha
de pagamento do trabalhador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
9
Assim, os contratos que permitem os descontos das
parcelas em folha de pagamento ou em conta corrente destinada ao
recebimento de salários implicam em garantia ao credor para o recebimento
das parcelas, que acabam proporcionando aos devedores taxas de juros
menores.
Dessa forma, não há dúvidas de que a autora, ao
celebrar os contratos de empréstimos bancários, tinha plena ciência dos
valores de cada parcela dos empréstimos, bem como do impacto que tais
descontos teriam em seus vencimentos.
Contudo, a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais decorre da aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor e, notadamente, da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista que as condições contratadas podem gerar situação de
extrema dificuldade ao devedor, parte hipossuficiente da relação jurídica.
Destaca-se que ainda que as partes tenham celebrado
contrato lícito, a revisão de suas cláusulas tem como consequência a
manutenção do equilíbrio que deve ser observado nas relações obrigacionais.
Neste cenário, o entendimento jurisprudencial que
apresenta melhor solução para manutenção do equilíbrio contratual entre a
legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento ou em conta
corrente e a proteção constitucional aos vencimentos, considerando, ainda, o
princípio da segurança jurídica dos contratos, é aquele em que se permitem os
referidos descontos, limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos
líquidos, aplicando-se ao caso a Lei Federal no 10.820/2003.
A respeito do tema, destaca-se que os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
10
recaem em conta na qual a autora recebe os benefícios previdenciários, de
modo que tais descontos não podem ser indiscriminados e devem obedecer ao
limite legal de 30% da remuneração, o que não foi observado.
Levando-se em consideração que o salário possui
natureza alimentar, visando à manutenção e sustento da pessoa e de sua
família (artigo 7o, X, da Constituição Federal), bem como, protegido pela
regra da impenhorabilidade (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), é
necessário o provimento jurisdicional ante a natureza alimentar da verba, sob
pena de comprometimento da sobrevivência da própria parte.
Nesse sentido, também já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - DESCONTOS DE PARCELAS DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - É possível o desconto de parcelas de
empréstimo consignado, se e enquanto perdurar a anuência do cliente
consumidor - Os descontos em folha de pagamento ou na conta corrente
na qual são creditados os proventos recebidos pelo titular devem ser
limitados a 30% do total dos rendimentos auferidos - Questão ligada a
direitos sociais, de natureza alimentar, uma vez que concernentes aos
ganhos mensais do trabalhador e do aposentado, que estão amparados
no art. 7o, X, da CF e art. 833, IV, do CPC/2015 - Tratando-se de
contrato de consumo, o princípio “pacta sunt servanda” deve ser
flexibilizado
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
AI
no
2204781-57-2017.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Sérgio Shimura, j. 23/01/2018)
Portanto, a fim de que a autora, ora apelante, não
fique privada de seus rendimentos, bem como para que não se furte ao
cumprimento das obrigações assumidas, o recurso da autora merece parcial
provimento para condenar o réu a proceder a limitação dos descontos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
11
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, provenientes de
seus benefícios de aposentadoria, o que não implicará no reescalonamento da
dívida ou vedação à cobrança por outros meios, no tocante às diferenças
decorrentes das prestações inadimplidas, não se afastando, assim, os efeitos
da mora.
Por fim, não há como acolher o pedido de
transformação dos contratos de mútuo firmados pela apelante em
empréstimos consignados, na medida em que não há qualquer documento
juntado aos autos apto a demonstrar a existência de margem consignável nos
benefícios previdenciários da apelante e nos de seus curatelados.
Diante de tais ponderações, o recurso merece
prosperar parcialmente para determinar a redução equitativa dos juros
remuneratórios dos contratos n° 1212629773, 1212629458 e 1212628970
para 6,80% ao mês e de 120,12% ao ano, apurando-se, em sede de liquidação
de sentença, eventuais valores pagos a maior, determinando-se a restituição
simples destes valores atualizados monetariamente a partir de cada desconto
indevido, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, observando-se, ainda, a limitação dos
descontos realizados diretamente em conta corrente da autora, em valor
correspondente a 30% de seu benefício previdenciário.
Por força da sucumbência mínima da autora, arcará
a instituição financeira ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais que ora fixo
em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, levando-se em consideração que o valor da causa
corresponde à quantia de R$ 8.412,84 (oito mil quatrocentos e doze reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-43.2020.8.26.0189 -Voto no 7804
12
oitenta e quatro centavos).
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora